Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. TRATADOS INTERNACIONAIS, RESOLUÇÕES DA ANAC E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS. ATRASO DE DEZESSETE HORAS NA VIAGEM INICIALMENTE PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 19930082).
2. Insurge-se a parte autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagá-la q quantia de R$346,68 (trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do desembolso (13/11/2017) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.
3. A parte autora requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00.
4. Em sede de contrarrazões, a ré requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois a recorrente pleiteou indenização por danos materiais que sequer foram suportados por ela. Aduz que a hospedagem alegada na peça inicial encontra-se em nome da irmã da autora, a qual também ajuizou demanda em face da recorrida, pleiteando o mesmo valor. Acrescenta que, com isso, foi condenada duas vezes pelo mesmo fato.
5. Inicialmente, ressalta-se que a demanda em tela pretende a indenização por cancelamento de voo realizado na data de 12/11/2017, não se aplicando, portanto, as regras decorrentes da pandemia do COVID19, estabelecidas a partir de 19/03/2020, conforme informações do sítio eletrônico da ANAC[1].
6. Ainda acerca da legislação aplicável ao caso, o Plenário do STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, em maio de 2017 – analisados sob a sistemática da repercussão geral – fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
7. Assim, a presente demanda deve ser solucionada sob o prisma dos tratados internacionais acerca do tema, Resoluções da ANAC e do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
9. Restou devidamente comprovado nos autos o cancelamento de voo fornecido pela ré, de Rio Largo/AL para Brasília/DF, por motivos técnicos operacionais (ID 19929254), e o realocamento da parte autora no dia seguinte, o que acarretou atraso de 17 (dezessete) horas na viagem inicialmente programada.
10. Possíveis alterações de voo em razão de problemas técnicos/operacionais são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, não havendo no caso excludentes da responsabilidade da fornecedora (art. 14, CDC).
11. O cancelamento unilateral do voo, em regra, revela-se como descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de macular os direitos de personalidade da autora/recorrente.
12. No entanto, no caso em comento, verifica-se a sucessão de falhas na prestação de serviços (cancelamento unilateral do voo na hora do embarque, reacomodação em voo para o dia seguinte, não fornecimento de hospedagem, descaso, o atraso substancial na chegada ao destino e insuficiente da assistência material).
13. Ressalta-se que o dever de a ré prestar assistência material à parte autora encontra-se previsto no art. 12, §2o, da Resolução n.o 400/2016 da ANAC.
14. Com efeito, os transtornos vivenciados pela parte autora, em razão da referida falha na prestação do serviço, são capazes de acarretar aflição e frustação que extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral (CF, Art. 5o, V e X).
15. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do caso, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização por dano moral na quantia de R$ 2.000,00.
16. Quanto ao pedido apresentado em contrarrazões, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, situações não devidamente comprovadas no caso em tela.
17. Ante o exposto, merece parcial provimento o recurso da parte autora para acrescentar à condenação da parte requerida a obrigação de pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00, com correção monetária a partir desse Acórdão (STJ, 362), acrescida de juros legais moratórios de 1%, a contar da citação (art. 405, do CC/2002).
18. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
19. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] https://www.anac.gov.br/assuntos/passageiros/alteracoes-da-viagem).